Tribunal: TJDFT
Processo: 0014712-80.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014712-80.2015.8.07.0007 RECORRENTE: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME RECORRIDO: KATIA ELIZABETE DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A TÍTULO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Mesmo em se tratando de relação de consumo, não se mostra razoável pretender a Autora, eximir-se do ônus de demonstrar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito. 2. - A inversão do ônus da prova tem como princípio informativo a verossimilhança do que é alegado pelo consumidor, caso contrário prevalece a regra geral de que ao Autor cumpre provar o fato constitutivo de seu direito.(Lei 8.078/90, ART. 6° , VIII. CPC: ART. 333, I). 3 - Sendo os recibos datados de 2009, e a discussão sendo em torno da rescisão total do contrato, não há de se decretar a ocorrência da prescrição trienal, e sim, decenal, em relação a restituição dos valores pagos a título de corretagem. 4. Apelação desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, especialmente a omissão quanto ao prévio inadimplemento contratual por parte da ora recorrida, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional b) artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, sob o argumento de que se o colegiado houvesse analisado a prova de que a ora recorrida foi quem inadimpliu o contrato, haveria de incidir o prazo prescricional trienal para a devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados LEONARDO ROMEIRO BEZERRA OAB/DF 28.944 e LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES, OAB/DF 41.709. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta ao artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, porquanto ao julgar os aclaratórios opostos contra a decisão do recurso de apelação, o colegiado assentou: “conforme sobejamente demonstrado no acórdão recorrido, a apelada/embargada apresentou extrato de saldo devedor extraído do sistema da apelante/embargante que comprova o pagamento de importâncias pela adquirente do imóvel, diversamente do que fora afirmado” (ID 9462903 - Pág. 4). Com efeito, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Determino que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados LEONARDO ROMEIRO BEZERRA OAB/DF 28.944 e LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES, OAB/DF 41.709. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029